Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-68.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE. PROVA PERICIAL. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. A sentença julgou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE. PROVA PERICIAL. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para os seguintes fins: (a) declaração da inexigibilidade de débito e (b) imposição de indenização dos danos morais no valor de R$ 6.000,00. Recurso do banco réu com insistência em dois pontos: (a) exclusão da reparação dos danos morais e (b) compensação de valores. Primeiro, mantém-se a conclusão de existência de danos morais. Evidente o prejuízo sofrido pelo autor, uma vez que viu seu nome lançado nos bancos de dados de proteção ao crédito por divida inexistente. Aplica-se pacífica posição do Superior Tribunal de Justiça e seguida por esta Turma julgadora sobre a ocorrência de danos morais "in re ipsa", quando o consumidor vê seu nome indevidamente incluído nos bancos de dados de proteção ao crédito. Manutenção do valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Segundo, acolhe-se o pedido do banco réu para determinar restituição ou compensação do valor creditado em favor do autor. Prova de crédito na conta do autor sem explicação razoável em sentido contrário (na réplica ou nas contrarrazões). Devolução ou compensação. Necessidade. Essa devolução (compensação) será pelo valor histórico creditado na conta corrente do autor, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. E terceiro, não se identificou litigância de má-fé do banco réu. Exercício de legítimo direito de recorrer. Vale lembrar que a boa-fé sempre é presumida e, no caso em exame, não existe qualquer fundamento probatório para embasar a assertiva da ocorrência de má-fé, de onde se conclui não haver justificativa para a sua imposição. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.